Tribunal: STF
Processo: Rcl 80693
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Araçatuba/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 na Ação Trabalhista 0010786-43.2023.5.15.0103, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324/DF e do Recurso Extraordinário 1.298.647/SP, Tema 1.118 da Sistemática da Repercussão Geral.



    Em 11/6/2025, após examinar os autos, determinei a intimação da parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme determina o art. 321 do Código de Processo Civil – CPC (documento 4). 



    O reclamante apresentou, então, petição inicial de ação trabalhista e acórdão do TRT15 que não correspondem aos fatos narrados na inicial desta reclamação, tampouco guardam relação entre si. 



    Note-se que a inicial desta reclamação aponta que se trata, na origem:



    [...] da Reclamação Trabalhista nº. 0010786-43.2023.5.15.0103, que tem por Terceira Beneficiária da decisão a Sra. MARIA LUCIA DE OLIVEIRA (documento 1).



    A inicial trabalhista refere-se à ação proposta por Marilisa Oliveira Barbosa (documento 4, pp. 2-16). A decisão reclamada apresentada é o acórdão proferido pelo TRT15 ao julgar o recurso ordinário no Processo 0010506-96.2024.5.15.0019, de interesse de Willians Lourenço dos Santos (documento 4, pp. 17-32). 



    Verifico, assim, que a parte reclamante não atendeu apropriadamente ao despacho que determinou a emenda à inicial, de modo que tem aplicação ao caso o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, que assim estabelece:



    Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 38.650 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).



    RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/3/2021).



    Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, dessa maneira, julgo extinta a reclamação, sem resolução do mérito (art. 321, parágrafo único, combinado com o art. 485, I, ambos do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator